Tribunal: STF
Processo: ARE 1418727
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 7, pp. 1-2): 



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DIRETO DE MAIS DA METADE DOS MAGISTRADOS A ENSEJAR A INCOMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO ESTADUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUDITOR FISCAL DO ESTADO. VALORES DESCONTADOS DE FORMA INDEVIDA A TÍTULO DE AJUSTE AO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. AUMENTO CONFERIDO AOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR MEIO DA LEI FEDERAL N.º 13.752/2018 QUE RESULTOU, TAMBÉM, NO REAJUSTE MENSAL DOS DESEMBARGADORES ESTADUAIS. TETO REMUNERATÓRIO NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE QUE DEVERIA TER SIDO ATUALIZADO A PARTIR DE 01.01.2019, CONFORME DISPOSTO NA PORTARIA CONJUNTA N.º 02/2019. ACORDO FIRMADO ENTRE O SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS E O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PARA A EFETIVAÇÃO PROGRESSIVA DO NOVO PADRÃO. CLÁUSULA DO ACORDO FIRMANDO COMPROMISSO DE QUE O SINDICATO NÃO AJUIZARIA AÇÃO DE COBRANÇA COLETIVA. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAR O ACORDO COMO FUNDAMENTO PARA A IMPROCEDÊNCIA DE AÇÕES INDIVIDUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE SE RENUNCIAR A DIREITO ALHEIO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, PRINCÍPIO CONSAGRADO NO ART. 5º, INCISO XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS DO CNJ E DO TJRN ATACADOS. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA DA CONDENAÇÃO FIXADO CORRETAMENTE. RECURSO DESPROVIDO”.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 18, 25, § 1º, 37, X e XI, e 93,V e IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 9, p. 3):



    “A discussão processual gira em torno da inconstitucionalidade da referência de 90,25% do subsídio de Desembargador do Tribunal de Justiça para fins de estabelecimento do subsídio de Auditor-Fiscal do Tesouro Estadual, à luz da própria disposição contida no art. 37, inc. XI, da Carta Magna, que definiu tão somente o valor-limite, cabendo, entretanto, aos estados-membros da Federação, dada a sua autonomia constitucional, fixar, por lei (sentido formal), o valor do subsídio da respectiva carreira. 



     Na verdade, posto está o conflito entre as regras aplicáveis dos artigos mencionados no item 1 supra e, de outro lado, o reajuste automático do subsídio da carreira de Estado à que pertence a parte recorrida, na base de 90,25% do subsídio do Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 14).



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Turma Recursal, mantendo os fundamentos da sentença, desproveu o recurso inominado. Cito trechos da decisão monocrática (eDOC 5, pp. 2-5):



    “Indo direto ao ponto que interessa ao julgamento deste feito, vê-se que, segundo a Constituição Estadual, o subsídio do Desembargador do Tribunal de Justiça é o limite da remuneração dos ocupantes de cargos e funções públicas no âmbito estadual, conforme pode ser observado do art. 26, alterado pela Emenda Constitucional Estadual de nº 11/2013 (...).



    (...)



    Ora, para além da Carta Estadual, a própria Constituição Federal, em seu art. 37, inc. XI, estabelece o parâmetro da remuneração do subsídio dos Desembargadores dos Tribunais de Justiça, limitando-o ao percentual de 90,25% da remuneração dos Ministros do STF (...).



    (...)



    É dizer, ao se conceder aumento aos Ministros do Supremo, automaticamente haverá aumento para os Desembargadores do Tribunais de Justiça dos Estados. Nesse trilhar, se o parâmetro para o redutor constitucional dos servidores públicos estaduais sofreu elevação automática, significa dizer que a aplicação do redutor acompanhará esse aumento.



     Pois bem. Ultrapassado tal ponto, não se admite que o servidor público estadual perceba vencimentos ou proventos que excedam o subsídio mensal, em espécie, dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado ao percentual de 90,25% da remuneração dos Ministros do STF, incluído neste teto toda e qualquer vantagem pessoal ou de outra natureza, independente de quando tenha sido adquirida. 



    Para o ano de 2019, a partir de 1º de janeiro, a Lei nº 13.752, de 26 de novembro de 2018, regulamentada pela Portaria Conjunta n.º 02/2019, estabeleceu o subsídio do Ministro do STF no valor de R$ 39.293,32 (trinta e nove mil, duzentos e noventa e três Reais e trinta e dois centavos). Sendo assim, o subsídio do Desembargador do Tribunal de Justiça ficou em R$ 35.462,22 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois Reais e vinte e dois centavos) equivalentes a 90,25% de R$ 39.293,32 (trinta e nove mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos).



     No caso dos autos, observa-se que a remuneração da parte autora em janeiro de 2019 chegou a R$ 34.696,36 (id 54761464, p. 1), de sorte que foi realizado o “abate-teto” de forma equivocada sendo deduzidos R$ 4.225,25. Da mesma forma, de fevereiro a maio de 2019, a remuneração da parte autora chegou a R$ 37.954,78 (id 54761464, p. 1 - 5), de sorte que, novamente, foi realizado o “abate-teto” de forma equivocada, sendo deduzidos R$ 7.483,67. Diante disso, temos que, de janeiro a maio de 2019, o subsídio parâmetro para o abate não foi o correto, qual seja, o de R$ 35.462,22, mas o de R$ 30.471,11.



     Em junho de 2019, o autor percebeu R$ 37.954,78 de vencimentos (sem considerar o adicional de férias), e, na oportunidade, o demandado realizou o “abate-teto” no valor de R$ 4.436,56, ou seja, considerou erroneamente o subsídio parâmetro para o abate de R$ 33.518,22. No mais, cumpre apontar que as previsões da Lei de Responsabilidade Fiscal (101/2000) não importam em óbice ao caso dos autos. É que, conforme inteligência da jurisprudência consolidada pelas Cortes Superiores, visto que a LRF, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal/1988, fixando os limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem legitimamente assegurada por lei.



     Ademais, ainda que se alegue que o ente público, por se encontrar com o percentual de gasto com pessoal no limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, está impedido de conceder vantagem, aumento, ajuste ou adequação da remuneração, a qualquer título, há de se observar que, nos termos do disposto no art. 19, §1º, IV da Lei Complementar n.º 101/2000, na verificação do atendimento de tais limites, não serão computadas as despesas decorrentes de decisão judicial. 



    Por derradeiro, importa consignar que, tendo em vista o que foi buscado nestes autos foi a restituição de verbas remuneratórias descontadas indevidamente em período certo, no qual, tal qual descrito em lei devidamente regulamentada, não deveria ter havido o referido desconto, tratando-se de crédito, portanto, de natureza alimentar, os juros de mora devem ser contados desde o dia em que a obrigação deveria ter sido satisfeita. 



    Nesse trilhar, o próprio conceito de obrigação líquida ou ilíquida merece ser depurado, pois a obrigação da Administração Pública de pagar as vantagens existentes em favor dos servidores é líquida, já que todos os critérios e requisitos estão previamente fixados na lei, salvo em situações de falta de clareza, em que os próprios critérios devam ser esclarecidos na via judicial. Logo, não há falar em iliquidez da obrigação propriamente dita, que é o pagamento das verbas sobreditas, mas apenas dos acessórios, isto é, do quantum final de pagamento em decorrência justamente da necessidade de incidência de correção monetária e juros de mora, que, como dito, deve ser calculado desde que a obrigação, de natureza legal, deveria ter sido satisfeita.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DE DESEMBARGADOR. REAJUSTE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 81). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.(ARE 1418850 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 05-05-2023)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Teto remuneratório. Incidência. Horas de sobreaviso. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1251837 AgR, Rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26-05-2020)



    Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente